Tribunal: TJES
Processo: 5028240-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028240-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA CRISTINA DE ANDRADE DINIZ GARCIA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. COMUNICAÇÃO À CONSUMIDORA EM PRAZO SUPERIOR A 72H. OFERECIDA ASSISTÊNCIA ADEQUADA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DESVIO PRODUTIVO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrente em face da recorrida por meio da qual alega, em síntese, que teve seu voo de volta (trecho VCP-VIX) alterado unilateralmente pela companhia aérea, causando atraso de mais de 24h para a chegada em seu destino final. Alega que passou mais de 06 horas no aeroporto e perdeu um dia de trabalho, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e pelo desvio produtivo.

Por outro lado, a recorrida requer a improcedência da demanda sob o fundamento que informou a recorrida da alteração do voo em prazo superior a 72h, bem como prestou assistência material adequada, como hospedagem, alimentação e traslado, em observância à Resolução nº 400 da ANAC.

Em sede de sentença (ID 13515039)
, foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13515040)
almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

De início, cumpre esclarecer que a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, desde que o recorrente demonstre, de forma suficiente, as razões do seu inconformismo, vemos:

“2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo.” (Acórdão 1938507, 0723581-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL. TJDFT, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)

Todavia, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que se encontra absolutamente alinhada às provas constantes nos autos e à legislação aplicável, não tendo a parte recorrente logrado êxito em infirmar os fundamentos que sustentam a condenação imposta.

Embora seja incontestável a alteração unilateral do voo pela companhia aérea, a própria recorrente trouxe aos autos comprovação de que a recorrida lhe informou sobre a referida alteração, e lhe ofereceu a possibilidade de escolha entre aceitar o novo voo oferecido; escolher novo voo ou cancelar a reserva (ID 13514423).

Ademais, a recorrida também junta aos autos comprovação de que informou a recorrente da alteração do voo e que ofereceu
voucher
de hospedagem e alimentação (ID 13515035).

Resta comprovado, portanto, a observância à Resolução nº 400 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as
alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro,
nos casos de:

I -
informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - a
lteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos
e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado,
se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

A recorrente, por outro lado, não juntou comprovante de que tenha negado a nova opção de voo oferecido pela companhia aérea.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que:

“[...] a promovida comprovou ter efetivamente cumprido com os prazos e condições estabelecidos na Resolução nº 400 da ANAC.

Por outro lado, a consumidora não comprovou que sofreu prejuízos, mesmo diante da assistência material. Em que pese ter informado compromisso de trabalho, não apresentou qualquer documento que comprovasse prejuízo no labor, sobretudo porque a alegação de que passou a noite no aeroporto não guarda coerência com os documentos anexos aos autos (id. id. 49944683 - pág. 7).

Assim, não vislumbro situação excepcional apta a violar atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da CF/88, como à honra ou à imagem, não havendo demonstração de situação extremamente gravosa para justificar a indenização por dano moral pleiteada, sendo o caso de mero dissabor do cotidiano.”

Em relação ao pedido de indenização por desvio produtivo, também entendo incabível. A Corte Superior elucida tal teoria:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. [...] 5.
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado — ou, ao menos, atenuado — se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo." (STJ — REsp: 1634851 RJ 2015/0226273-9, relator: ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 — TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

No mesmo sentido versa jurisprudência pátria:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil
(Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)". (TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Assim como exarado pelo juízo sentenciante, não se trata de espécie autônoma de dano, mas que considera que a perda de tempo útil imposta ao consumidor por um fornecedor pode gerar indenização por
danos morais.

No caso em apreço, como anteriormente exposto, não foi constatada qualquer falha na prestação de serviço ensejadora de danos morais. Não obstante, a teoria supracitada não pode ser aplicada ao caso uma vez que a companhia aérea cumpriu com seus deveres de comunicar a consumidora acerca da alteração e, cumulativamente, emitir voucher alimentação e possibilitar à consumidora o cancelamento da reserva ou escolha de novos voos.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)